Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701544-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA EMBARGADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em desfavor de decisão monocrática que não conheceu do recurso por ser deserto. Alega o embargante que a decisão é obscura e omissa. Aponta erro material na decisão, uma vez que o recurso se trata de agravo de instrumento e não recurso inominado. Defende que devem ser observadas as regras do processo civil. Assiste parcial razão ao embargante. O recurso em comento refere-se ao agravo de instrumento, razão pela qual necessário a modificação da decisão anterior para que conste a denominação do recurso adequado. Entretanto, destaco que deve ser aplicado ao caso, as regras do Regimento interno das Turmas Recursais. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. QUESTÃO REITERADAMENTE EXAMINADA EM DECISÕES PRETÉRITAS E OUTROS PROCESSOS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em face à deserção. 2 - Gratuidade de justiça. Questão reiteradamente examinada no processo de origem e outros feitos. Ausência alteração fática. O direito à gratuidade de justiça tem como pressuposto a ausência de recursos para custear as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e da família (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Indeferido o pedido, novo requerimento deve estar respaldado em alterações das condições financeiras que levaram ao indeferimento, sob pena de não ser conhecido. A questão já foi recém e reiteradamente examinada pela Turma que indeferiu o pedido (ID 114149951, 114149998-114150001, processo de origem 0710617-26.2021.8.07.0016), também no mandado de segurança 0700177-48.2022.8.07.9000 e em outro processo de mesma relatoria 0714354-37.2021.8.07.0016, chegando o tema às Turmas Reunidas por meio de agravo interno no mandado de segurança 0700176-63.2022.8.07.9000. O novo pedido não está ancorado em qualquer alteração fática. A declaração de hipossuficiência acostada ao presente processo é datada de julho de 2021 (ID 35378264). A alegação de despesa com aluguel residencial não tem respaldo, pois o contrato de locação juntado tinha vigência até agosto de 2021 (ID 35378274). A alegação de que sustenta a irmã não condiz com a realidade dos fatos, pois segundo consta no processo de origem ID 114149945 -114149948 ela é pensionista do Ministério das Relações Exteriores com rendimentos altos. Os argumentos acerca do endividamento já foram apreciados quando do indeferimento da gratuidade de justiça nas decisões pretéritas. Nesse quadro, não se conhece do pedido. 3 - Preparo recursal. Deserção. na forma do art. 29, inciso II do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito a preparo. O recolhimento será efetivado, independentemente de intimação, no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso e comprovado no processo, sob pena de deserção (art. 31, RITR). É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. 4 - Litigância de má-fé e ato atentatório da dignidade da justiça. Apesar de já ter sido examinada e superada a questão da gratuidade de justiça em reiteradas ocasiões, a parte insiste em deduzir pedido que reconhecidamente não tem direito, na tentativa de induzir o juiz ao erro. Essa prática contraria a lealdade e a boa-fé processual, além de criar embaraço à efetivação dos provimentos judiciais. O recorrente já foi sancionado pela litigância de má-fé pelo juiz de origem por alterar a verdade dos fatos, mas ainda não se mostrou suficiente para conter a reprovável atuação da parte, de modo que há justificativa para a majoração das penas, assim como para a imposição da condenação por ato atentatório da dignidade da justiça. Decisão que se mantém. 5 - Agravo interno conhecido, mas não provido. E (Acórdão 1608212, 07007603320228079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, o agravo de instrumento, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do inciso II do art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso, o agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça e não comprovou sua hipossuficiência. Foi lhe oportunizado o prazo de dois dias para que juntasse documentos que demonstrasse sua condição econômico-financeira ou o recolhimento do preparo. Todavia, o prazo transcorreu sem manifestação. Ressalta-se que não se permite novo prazo para pagamento do preparo, nos termos do §1o do art. 31 do RITR. Registro que a admissibilidade do recurso compreende, não somente o recolhimento, como também a comprovação do pagamento tempestivo do preparo. Repiso, ainda, que a parte não comprovou o recolhimento dentro do prazo que lhe foi concedido, vindo a se manifestar, tão somente, após a prolação da decisão que não conheceu do recurso. Portanto, deserto o agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, acolho parcialmente aos embargos de declaração para esclarecer que o agravo de instrumento necessita de comprovação tempestiva do recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos aqui exposto, sem modificar a decisão final que considerou o recurso deserto. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito